Tribunal: TJDFT
Processo: 0708616-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CULPA DA PARTE RÉ DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra sentença que a condenou a pagar, em favor da autora, danos materiais de R$ 2.157,89, em razão de colisão entre os veículos das partes. A autora sustenta que seu veículo estava parado quando foi abalroado pelo reboque engatado junto ao carro da requerida. Já a ré, apesar de reconhecer que o automóvel da autora estava parado antes da batida, sustenta que no momento da colisão a demandante teria começado o deslocamento do seu carro, fato que teria feito com que a colisão veicular acontecesse.
2. Preliminar contra o deferimento da gratuidade judiciária à recorrente: a autora impugna o deferimento da gratuidade judiciária à parte ré, uma vez que ela é proprietária do veículo Ford F250, ano 2003, cujo valor de mercado giraria em torno de R$ 52.000,00. Inicialmente, destaco que a gratuidade judiciária já foi deferida pelo 1o grau quando do juízo de admissibilidade do recurso inominado. O simples fato de a ré ser proprietária de um veículo com valor de mercado próximo a R$ 50.000,00 não é suficiente para afastar seu direito à gratuidade judiciária, pois tal automóvel é utilizado para transporte de frutas, sendo instrumento diretamente associado ao trabalho da demandada. Ademais, o ano de fabricação do veículo (com mais de 15 anos de uso) revela que a propriedade deste carro, por si só, não expressa manifestação de riqueza, uma vez que a demandada, caso se encontrasse em uma situação financeira mais confortável, estaria provavelmente utilizando um automóvel mais recente. Preliminar rejeitada.
3. Cinge-se a controvérsia em definir a responsabilidade pelo acidente envolvendo os veículos de ambas as partes.
4. Os elementos dos autos permitem concluir que, no momento do acidente, o veículo de propriedade da requerida estava finalizando uma conversão quando atingiu a dianteira do automóvel da autora.
5. O Código de Trânsito Brasileiro – CTB, em seu art. 34, estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Restou evidenciado que o motorista do veículo da ré não empregou os cuidados supramencionados, que deveriam ser redobrados por estar ele dirigindo um carro com uma carreta engatada.
6. Ademais, o fato de o motorista do automóvel da ré ter pago à autora, no dia da colisão, R$ 1.100,00 em espécie, como forma de acordar os danos sofridos por ela, não pode ser desconsiderado na fixação da responsabilidade pelo acidente, uma vez que se trata de quantia considerável que não seria despendida voluntariamente senão por alguém que reconhece a culpa pela batida.
7. Deste modo, entendo que a sentença condenatória, na forma como proferida, não merece reparos.
8. Por fim, quanto à alegação da requerida que a demandante incorreu em litigância de má-fé, concluo que não há prova suficiente para demonstrar tal comportamento ardiloso, razão pela qual rejeito a aplicação da multa prevista na legislação processual civil.
9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.